Tribunal: TJDFT
Processo: 0000106-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE CONDUZINDO VEÍCULO ROUBADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedente o pedido de absolvição, sob a alegação de que o réu não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo e, portanto, não agiu com dolo.
2. Cabe ao réu flagrado na posse de coisa produto de crime demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, sobretudo quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Apelação conhecida e desprovida.